Tribunal: TCU
Processo: 011.372/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6400/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.372/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Krenzel Coimbra (XXX.344.029-XX); Carlos Alberto Noriler (XXX.852.469-XX); Giseli Rozar (XXX.580.279-XX); Laercio Juremir Ost (XXX.385.569-XX); Leandro Jorge Sampaio da Silva (XXX.438.297-XX); Lucas Martins da Silva (XXX.508.819-XX); Marcio Bona (XXX.345.069-XX); Rafael Henrique Forster Custodio (XXX.318.009-XX); Ricardo dos Santos Melo (XXX.972.509-XX); Roseli Aparecida dos Santos (XXX.039.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.